Tribunal: TJMT
Processo: 1009972-62.2023.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009972-62.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS EDUARDO SILVA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 068.841.381-14 (APELANTE), PAULO VICENTE ANTONIO DA SILVA - CPF: 013.915.251-24 (ADVOGADO), MIROSMAR FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 065.214.291-59 (APELANTE), RAFFAEL GARCIA MARVULLE - CPF: 732.981.231-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 045.022.311-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS EDUARDO SILVA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 068.841.381-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – TESE NÃO ACOLHIDA NA ORIGEM – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS DOS AGENTES POLICIAIS – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS).

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MIROSMAR FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente a
exordial
acusatória, condenando-o à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime
fechado
, além do pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do delito descrito no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
(Id. 211245728).

Em suas razões recursais a defesa pleiteia sua absolvição, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. 211245760).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 211245769).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso interposto por Mirosmar Fernando Teixeira da Silva, mantendo incólume a decisão hostilizada (Id. 214004696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante pugna exclusivamente pela sua absolvição, em obediência ao princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Acerca dos fatos, narra a denúncia:

“(...)
No dia 13 de maio de 2023, por volta das 18h10min, na rua 02, n.º 47, bairro Osmar Cabral, nesta cidade de Cuiabá/MT
, os denunciados LUCAS EDUARDO SILVA DO ESPIRITO SANTO e
MIROSMAR FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante por trazerem consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio
, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme consta nos autos, a guarnição ROTAM, em patrulhamento pelo bairro Osmar Cabral, recebeu informações de populares de que dois indivíduos, conhecidos pelos apelidos “Miro” e “Lucas”, estariam realizando o tráfico de drogas no endereço supracitado. Ainda foi informado que o suspeito “Miro” trajava camiseta, de cor cinza, e bermuda, de cor preta; já “Lucas” estava usando apenas bermuda, possuindo tatuagens pelo corpo.

De posse dessas informações, os policiais de imediato se deslocaram até o endereço apontado, onde avistaram os suspeitos, os ora denunciados, em frente à residência denunciada, mas
ao visualizarem a presença da equipe, empreenderam fuga
.

O denunciado LUCAS EDUARDO conseguiu foragir, não sendo possível a sua abordagem; já
o denunciado MIROSMAR FERNANDO, durante a tentativa de fuga, dispensou uma sacola, de cor verde, a qual estava em suas mãos, na lateral do muro da residência, antes de ser abordado pelos policiais
.

Ao ser procedida a abordagem e revista pessoal, os agentes localizaram
na posse do denunciado MIROSMAR FERNANDO
, mais especificamente
em seu bolso, 06 (seis) porções de substância análoga a maconha; continuando a diligência, a equipe localizou a sacola dispensada e verificou que em seu interior havia 19 (dezenove) porções de substância análoga a maconha, a quantia de R$ 3.528,00 (três mil quinhentos e vinte e oito reais), em notas trocadas, 01 (um) rolo de papel filme usado e 01 (uma) balança de precisão
.

Diante da situação de flagrante, a guarnição adentrou no imóvel, encontrando em seu interior o indivíduo Leandro Araújo Silva, o qual confirmou ser proprietário do local, bem como ter o conhecimento de que os denunciados utilizavam a residência para praticarem a comercialização ilícita de drogas. Feita a busca domiciliar, nada de ilegal foi encontrado (...).

Com efeito,
as informações recebidas, informando a prática do tráfico de drogas no local, inclusive citando o apelido dos denunciados, a atitude de ambos que foi reputada suspeita, o ato da fuga, a dispensa de parte da droga que estava na posse de MIROSMAR FERNANDO, o encontro de expressiva quantidade de MACONHA (616,24 g), de balança de precisão e de papel filme, bem como a apreensão de expressiva quantia em dinheiro (R$ 3528,00), sem demonstração de procedência lícita, somados aos péssimos antecedentes criminais dos denunciados, inclusive na mesma ação delitiva, são fatos que demonstram que as drogas apreendidas eram destinadas ao comércio ilícito, bem como descortina-se a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria que apontam a prática do tráfico de drogas perpetrado pelos denunciados
, em coautoria, aptas a justificar a instauração de procedimento criminal contra os mesmos” (grifos meus) (Id. 211245672).

Ao término da regular instrução criminal, o magistrado de origem condenou o apelante à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime
fechado
, além do pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto pela defesa do apelante
não comporta

provimento
.

O recurso defensivo busca, em síntese, a absolvição do apelante quanto ao crime que lhe foi imputado, qual seja, tráfico de drogas, sob o argumento de que não há nos autos provas concretas de que o apelante concorreu para a prática do crime de tráfico de drogas, principalmente porque alegou que não portava consigo qualquer tipo de substância ilícita.

Dos autos observa-se que não restam dúvidas acerca da materialidade do delito de tráfico de entorpecente, conforme o auto de prisão em flagrante delito (Id. 211240590); boletim de ocorrência n. 2023.132369 (Id. 211240591); termo de exibição e apreensão n. 2023.16.187458 (Id. 211240595); termo de entrega n. 2023.16.187463 (Id. 211240652); laudo pericial n. 311.3.10.9067.2023.115315-A01 (Id. 211240664), o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de maconha, sendo 25 (vinte e cinco) porções de material vegetal, seco, compacto, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagem do tipo tablete, com massa total de 616,24g (seiscentos e dezesseis gramas e vinte e quatro centigramas).

No tocante à autoria delitiva, embora o apelante
MIROSMAR FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA
tenha negado a prática do crime pelo qual restou condenado, afirmando que estava no local apenas para receber do corréu Lucas o valor de R$ 110,00 pela venda de lanches, tendo em vista ser proprietário de uma empresa de lanches chamada “Bilu Lanches”, verifica-se tratar de mera alegação isolada e desprovida de qualquer comprovação nesse sentido.

Sob o crivo do contraditório o apelante afirmou:

“(...)
JUIZ
: Como é que foi essa situação? O senhor foi abordado pela polícia em que lugar naquele dia?
MIROSMAR
: numa rua, eu não sei qual rua que era, senhor. Uma rua lateral da associação;
JUIZ
: o senhor estava fazendo o que lá nessa rua? O senhor mora ali perto?
MIROSMAR
: Não. Eu moro na Residencial Coxipó;
JUIZ
: E o que o senhor fazia no Osmar Cabral?
MIROSMAR:
Eu fui receber dinheiro do meu comércio;
JUIZ
: Seu comércio é onde? No Residencial Coxipó, na rua 26;
JUIZ
: Foi receber de quem? Eu não entendi.
MIROSMAR:
De um rapaz que pediu no lanche. Eu não perguntei o nome. Que ele fez o pedido, tudo, aí o meu entregador fez a entrega e voltou. Aí nisso que ele voltou eu perguntei se ele tinha recebido e ele falou que não. Aí eu mandei pro rapaz. Aí o rapaz falou que não tinha problema receber no outro dia. Estava meio corrido à noite. Aí fui no outro dia. Eu falei: ‘vou receber, então aí’;
JUIZ:
E quanto era?
MIROSMAR:
R$100,00;
JUIZ:
Aí o senhor foi lá. E como é que foi a abordagem? O senhor estava junto com o Lucas?
MIROSMAR:
Não, eu estava sozinho, senhor;
:
Quem que estava com o senhor? Porque um fugiu. Quem que é que fugiu?
MIROSMAR
: Não, eu fui abordado no portão, senhor;
JUIZ:
Então no portão da casa de quem? Como é que chama o cara que o senhor foi receber?
MIROSMAR:
Eu não tinha o nome do rapaz. Eu não sei o nome do rapaz;
JUIZ:
Olha, deixar para receber um sanduíche de um dia para o outro e ainda não sabe o nome da pessoa?
MIROSMAR:
Não, foi só conversa de WhatsApp, só;
JUIZ:
A polícia falou que assim que o senhor avistou a guarnição, o Lucas foragiu, o senhor tentou correr, jogou, dispensou uma sacola no chão. Como é que foi isso?
MIROSMAR
: Eu desci da moto e aí eu fui bater palma, e nisso que eu fui bater palma eu fui pegar o celular no bolso, nisso que eu fui pegar o celular no bolso, a polícia veio e me abordou. Aí, nisso o que me abordou entrou dentro dessa residência. Eu não estava com nada, senhor, de droga, nada;
JUIZ:
O senhor não tinha droga? Não dispensou uma sacola?
MIROSMAR:
Não, nada;
JUIZ:
Não tinha dinheiro no bolso?
MIROSMAR:
Estava só com o dinheiro R$280,00 e a chave da moto no bolso. Não estava com droga. Não estava com nada;
JUIZ:
o senhor, responde, tem três condenações por tráfico.
ACUSAÇÃO
: então, ninguém saiu correndo lá? Não tinha ninguém junto com o senhor que correu?
MIROSMAR:
Não, não, comigo na abordagem, não;
ACUSAÇÃO:
Então essa droga era sua só?
MIROSMAR:
Não, minha, não. Eu não sou dali, senhor, entendeu? Até como vai ter denúncia minha num bairro onde eu não moro, entendeu? Não moro no Cabral, moro no Residencial, senhor;
ACUSAÇÃO:
A polícia foi lá, segundo consta, por uma denúncia que tinha um sujeito chamado “Miro” e outro “Lucas” traficando ali.
MIROSMAR:
Então, mas eu não sou dali senhor, entendeu? Eu tinha acabado de chegar, e na hora que eu cheguei e desci da moto e eu fui no portão, na hora que eu fui bater palma no portão, eu peguei o celular no bolso, eu fui pegar o celular no bolso e a polícia que me abordou e nisso que me abordou, foi entrando na residência. Aí eu fiquei abordado com a mão na cabeça ali até umas horas, senhor. Já pegaram o rapaz lá dentro da casa, um moreno, não sei quem é também. E fiquei ali até chegar outra viatura outra viatura, quando chegou outra viatura, me levou para a delegacia, aí na delegacia que eu fiquei sabendo da droga, senhor. Falou que eu estava dispensando e tudo, que eu estava com droga no bolso, sendo que eu tava só o dinheiro e a chave da moto.
DEFESA
: eu não entendi, senhor MIROSMAR. O senhor estava lá com o LUCAS na frente? O LUCAS estava com o senhor?
MIROSMAR:
Não. Tinha um rapaz dentro da casa, tinha um rapaz dentro da casa onde que a polícia entrou, entendeu?;
DEFESA:
Tá! Na hora que a polícia entrou tinha um rapaz?
MIROSMAR:
Isso, tinha um rapaz lá dentro na casa lá da esquina;
DEFESA:
Em algum momento, o LUCAS estava conversando com o senhor lá frente?
MIROSMAR:
Não. Eu bati palma, senhor. Eu bati palma, e nisso que eu bati palma, fui pegar o celular do bolso e nisso que eu peguei o celular assim e eu fui olhar pra frente assim, a polícia foi e me abordou. Aí, assim que abordou eu, e ‘pá’, eu fiquei com a não na cabeça aí eles entrou dentro da casa os policiais, entendeu?
JUIZ
: você conhece o LUCAS, MIROSMAR?
MIROSMAR:
Não;
JUIZ:
A mãe do Lucas quando entrevistada pelos investigadores, a dona VANDA, ela disse que já viu o MIROSMAR FERNANDO algumas vezes na companhia do filho. Então o senhor nega?
MIROSMAR:
Nego, eu nunca vi, senhor. Eu nunca fui até essa residência (...)” (Id. 211245715).

A testemunha
PM José Carlos de Lima Junior
em seu depoimento judicial afirmou:

“(...) O senhor lembra dessa abordagem, JOSÉ CARLOS? Um foragiu, o LUCAS. Como é que foi? Vocês receberam esse informe? Falou desses apelidos Miro e Lucas? É isso mesmo? A gente estava patrulhando no Bairro Osmar Cabral lá, quando a gente recebeu informações de populares que diziam que estava tendo um tráfico de entorpecente por dois rapazes ali perto da região ali; Certo! Passaram as características que eles estavam, a rua que eles estavam, e a gente de imediato foi verificar a situação. Chegando no local lá, vimos os dois rapazes com as características passadas e avistaram a viatura eles correram para dentro da residência, onde de imediato a gente foi fazer a abordagem.
Nessa a gente já avistou já o indivíduo que estava sem camisa, acho que era o LUCAS já pulando os muros, e o comparsa foi conduzido, a gente conseguiu fazer a abordagem nele. Antes a gente tinha visto ele jogar uma sacola próximo ao muro que ele não conseguiu pular; Certo! Fizemos a abordagem nele e na revista pessoal, eu localizei no bolso dele alguns entorpecentes; o senhor lembra se na sacola, policial JOSÉ CARLOS, tinha balança de precisão, além de drogas? Tinha, tinha sim;
o senhor identificou se esse que foragiu possuía tatuagem ou não deu tempo de ver? Tinha; o que fugiu, né? Sim; e parece que tinha outro rapaz na casa que seria proprietário da casa. Vocês chegaram a conversar com esse rapaz, o LEANDRO? Sim, ele falou acho que ele era padrasto, alguma coisa assim do rapaz que fugiu; Tá bom! Mas então vocês chegaram até esse do rapaz porque receberam informações de pessoas que eles estariam praticando o tráfico de droga e lá verificaram realmente essa situação? Sim, senhor. Perguntas da Acusação: O abordado, o MIROSMAR, ele chegou a dizer se a droga era desse do LUCAS? Falou alguma coisa sobre o que ele estava fazendo ali? Negou que a droga era dele? A gente visualizou ele jogando a sacola, né? Aí foi realizada a abordagem dele, localizado com ele já alguns entorpecentes já. Aí como a gente já tinha visualizado, foi para ele mesmo; e ele chegou a confirmar que essa pessoa que fugiu seria o LUCAS, o LUCAS EDUARDO? Sim. Magistrado: O senhor se recorda se tinha motocicleta em frente à casa? Não me recordo, não, doutor (...)” (
grifos meus
) (Id. 211245728).

A testemunha PM
Jonathan Carvalho de Santana
afirmou o seguinte em seu depoimento judicial:

“(...) O senhor lembra dessa abordagem, JONATHAN? Lembro; Vocês chegaram até esses rapazes por denúncia mesmo, JONATHAN, informações? Isso, por populares; Como é que foi, JONATHAN? Fique à vontade. Eu me lembro que nós estamos em patrulhamento pelo bairro Osmar Cabral, onde populares informou que dois indivíduos estariam fazendo a prática de tráfico de entorpecentes; Certo! Falavam o endereço da rua, passaram as características dos mesmos. Na hora que a gente entrou na rua, a gente conseguiu visualizar os dois indivíduos onde os dois saíram correndo pra dentro; certo! Quando a gente parou, a gente viu que um conseguiu pular o muro e só ficou um e nós fizemos a abordagem no mesmo; esse um chegou a dispersar uma sacola mesmo? Foi isso que aconteceu? Tinha dado para ver que ele jogou algo, né? Uma sacola verde, se eu não estou enganado, uma sacola verde; e tinha droga dentro dessa sacola verde, balança de precisão, JONATHAN? Tinha; e com ele também na abordagem, tinha pessoalmente? Tinha também; tinha alguma motocicleta na frente da casa? O senhor sabe dizer? Não me recordo; a denúncia falava além dos dois, batia a vestimenta certinho dos dois suspeitos naquele endereço? Sim, batia; o senhor sabe, descobriu o nome desse que foragiu, como é que era? Era o LUCAS mesmo? O senhor lembra? Segundo o próprio pai, não sei se era pai ou padrasto que estava na casa relatou que era ele (...)” (Id. 211245728).

Diante desse quadro, não devemos olvidar que conforme uníssono entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais, diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado, é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos, tendo em vista os depoimentos judiciais dos Policiais Militares foram harmônicos e descreveram toda a dinâmica dos fatos ocorridos.

Embora o réu negue a autoria, ao analisar as circunstâncias fáticas da ação policial e outros elementos de prova, conclui-se que o apelante cometeu o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06. Essa conclusão é sustentada pelos depoimentos coerentes e consistentes dos investigadores de polícia, bem como pela apreensão de uma balança de precisão e pela quantidade de entorpecentes (616,24g de maconha).

Além disso, é cediço que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido, é o
Enunciado Orientativo n. 7
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”. (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A propósito:

“(...) É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento (...)” (STJ, AgRg no HC 667.338/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021).

Ademais, a abordagem policial feita na hipótese dos autos está amparada pela jurisprudência reafirmada pela Corte Superior no sentido de que a evasão do acusado em posse de uma sacola, ao avistar os policiais militares é suficiente para autorizar a ação dos agentes públicos (HC 889.618/MG, Rel. Min Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 23/04/2024, DJe de 26/4/2024).

Outrossim, conforme destacado pelo magistrado de origem, o apelante possui histórico de envolvimento com o crime de tráfico de drogas, pois segundo seus registros criminais, ostenta 02 (duas) condenações definitivas pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas (PEP n. 2001375.24-2022.8.11.0042/SEEU).

Cabe destacar que a polícia foi até o local porque havia alguém conhecido por “Miro” vendendo drogas no local. A mãe de Lucas disse que viu o apelante várias oportunidades com seu filho, embora o apelante negue esta amizade. Os policiais viram o apelante dispensando a sacola, porém este também nega tal fato. Diante destas informações, verifica-se que a versão do apelante está solteira nos autos, sem amparo algum a sustentá-la.

Dessa forma, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MIROSMAR FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024